Tribunal: TJES
Processo: 5015196-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015196-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RECURSO INTERPOSTO POR REQUERIDA CONTRA A QUAL NÃO FOI IMPOSTA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a empresa autora alega ter pago boleto gerado por falsário e busca reparação por danos morais e materiais tanto do credor do boleto quanto das instituições bancárias envolvidas na transação em comento. O juízo de origem proferiu sentença condenando exclusivamente o falsário no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(2). O BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso inominado. A parte autora e o próprio banco recorrente ofertaram contrarrazões.

(3). A situação é inusitada. O recorrente interpõe recurso inominado contra sentença que lhe é totalmente favorável, pois julgou improcedentes os pedidos contra si dirigidos e não lhe impôs qualquer condenação. Posteriormente, ainda apresentou contrarrazões ao próprio recurso inominado, pugnando seja julgado improcedente.

(4). É evidente a ausência de interesse recursal. O pleito contido no recurso consiste em provimento absolutamente inútil à parte recorrente, posto que a declaração almejada coincide com aquela já constante em sentença.

(5).

Dispensadas outras considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)